Tribunal: TJMT
Processo: 1006776-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006776-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE CLAUDINEI ESPINOLA - CPF: 384.652.561-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVANTE), FABIANA KROHLING DE SOUZA - CPF: 652.257.321-00 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PLEITO DE PESQUISA NOS SISTEMAS CENSEC E SNIPER – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Pelo princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, razão pela qual se mostra plausível o deferimento da busca de bens por meio dos sistema CENSEC e SNIPER.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1006776-45.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A.

AGRAVADA:

FABIANA KROHLING DE SOUZA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A. contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da
Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial
ajuizada contra FABIANA KROHLING DE SOUZA (proc. n. 0003074-45.2015.8.11.0005), indeferiu o pedido de consulta aos sistemas SNIPER e CENSEC.

Em suas razões, aduz que “
diligenciou junto à CENSEC, tendo obtido a informação de que a disponibilização das informações referentes às escrituras e procurações em nome do recorrido depende de requisição judicial
” e que a consulta “
revela-se útil e de grande eficácia inclusive na identificação de possíveis fraudes, sócio oculto, “laranjas”, trespasse irregular ou outras ações que possam ter sido cometidas pelo agravado
”, de modo a se concluir que “
a decisão que indeferiu o pedido de consulta à CENSEC revela-se contrária aos princípios da razoável duração do processo, da eficiência, efetividade processual e cooperação entre os sujeitos do processo
”.

Cita que “
o feito tramita desde o ano de 2015 sem a satisfação do crédito exequendo e o indeferimento do pedido de pesquisa realizado pelo agravante o impossibilita de receber o seu crédito
”.

Afirma que o sistema SNIPER constitui ferramenta eletrônica que “
visa informar a cadeia de corresponsáveis patrimoniais, de modo a atender a satisfação executiva, vez que permite o cruzamento de dados de maneira interativa
” e que “
não pode o Douto Juízo negar prestação jurisdicional, uma vez que a ferramenta de consulta junto ao sistema SNIPER está devidamente implementada e ao seu alcance justamente com a finalidade de satisfazer a presente execução
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão, para que seja determinada a consulta aos citados sistemas.

A parte Agravada declinou que não apresentará contrarrazões (Id. 276250375).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A. contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da
Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial
ajuizada contra FABIANA KROHLING DE SOUZA (proc. n. 0003074-45.2015.8.11.0005), indeferiu o pedido de consulta aos sistemas SNIPER e CENSEC.

Sem delongas, razão assiste ao Recorrente.

Com efeito, é cediço que os sistemas judiciais constituem ferramentas oferecidas aos Magistrados que lhes permite, por meio de certificação digital, ter conhecimento de informações das partes envolvidas em processos e destinam-se a adequar o Poder Judiciário à realidade do processo de informatização, aumentando a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais célere para a localização de bens dos executados.

Nesse sentido, a utilização da ferramenta Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER, instituída pelo Conselho Nacional de Justiça mediante o Programa Justiça 4.0, para a efetivação da busca por informações acerca da existência de bens dos executados, constitui recurso concebido para atribuir celeridade processual e resguardar o direito de satisfação do crédito exequente a qual, ao contrário do consignado pelo julgador singular, já se encontra implementada no Judiciário mato-grossense.

Outrossim, o Provimento n. 18, de 28.8.2012, da Corregedoria Nacional de Justiça, instituiu a “Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados CENSEC”, e estabeleceu, conforme art. 1o, inciso V, como um de seus objetivos “
possibilitar o acesso direto de órgãos do Poder Público a informações e dados correspondentes ao serviço notarial
”, sendo certo que a obtenção das informações constantes no cadastro do CENSEC somente é possível através da intervenção do Poder Judiciário, como indicado pela Recorrente.

Logo, nada obsta a busca de informações via SNIPER e CENSEC, nos termos pretendidos pela parte Agravante, mormente no caso em tela, em que o feito tramita há quase dez anos sem a satisfação do crédito exequendo.

Sobre o tema, colaciono recente julgado deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DE PESQUISA NO SISTEMA CCS- BACEN, CENSEC E SNIPER – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZÓAVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Pelo princípio da cooperação, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, razão pela qual se mostra plausível o deferimento da busca de bens por meio do Sistema CCS- BACEN, CENSEC e SNIPER. (N.U 1031481-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 25/02/2025)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para deferir o pleito de consulta em nome da executada nos sistemas CENSEC e SNIPER.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025